Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-08.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE FORÇA MAIOR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CERTIDÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Somente se admite o conhecimento de documento juntado em grau de apelação se devidamente comprovada a força maior, ou seja, que estava impedida de apresentá-lo anteriormente ou desconhecida sua existência.

2. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente na instância recursal. O juízo ad quem é de revisão e não de criação.

3. Consoante o artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/05, a habilitação de crédito na recuperação judicial deve indicar o valor do crédito, atualizado até a data do pedido de recuperação, sua origem e classificação. A certidão de crédito emitida judicialmente, acompanhada das cártulas de crédito, comprova a existência da dívida e preenche os requisitos legais para a habilitação, especialmente quando demonstrado que nos autos originários o débito não foi impugnado.

5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA.